Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716800-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SBA TORRES BRASIL LIMITADA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0715647-19.2023.8.07.0001, sobre ação de revisão de locação comercial, indeferiu tutela de urgência para substituir o índice de correção anual IGPM/FGV para IPCA, bem como seja autorizado que os reajustes que ocorrerem durante o curso da ação sigam pelo IPCA, considerando que não se divisou risco de ineficácia do processo, podendo aguardar a bilateralidade da audiência, sem prejuízo de nova análise após a resposta da parte demandada (ID 155248537 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46347795), o agravante, em síntese, alega que há minuciosa prova técnica de avaliação imobiliária que demonstra a excessiva onerosidade do valor locatício pactuado entre as partes e que o d. Magistrado a quo não poderia ter deixado de alterar liminarmente o índice contratual do IGP-M para o IPCA-IBGE, visto que o atual praticado está em patamar destoante ao do mercado. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para que seja alterado imediatamente o índice contratual de IGP-M para IPCA-IBGE. Preparo recolhido (ID 46498452). É o relatório. Decido. Este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre concessão de tutela provisória. Neste momento processual, fase de cognição sumária recursal, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Consultando a decisão recorrida, formalmente há fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência., entendendo pela necessidade de aguardar audiência, sem prejuízo de nova análise posterior. Ressalta-se a excepcionalidade da intervenção judicial em contratos particulares e os interesses de ambas as partes. Ademais, o contrato foi revisto anteriormente o que diminui a possibilidade de dano concreto, considerando-se também deve ser levado em conta que o contrato viger por vários anos, e eventuais danos financeiros ao recorrente a princípio podem ser ressarcidos ao final do processo, caso seja reconhecido seu direito de forma retroativa. Análise detida dos argumentos recursais deve ser realizada em julgamento de mérito deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023